Tribunal: TJPA
Processo: 0811786-70.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5571 - Dano Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811786-70.2021.8.14.0401

APELANTE: ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO PRATICADO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE DEMONSTRADA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELA PROVA TESTEMUNHAL JUDICIALIZADA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que “a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher” (AgRg no AREsp n. 2.234.300/SP).

2. Além disso, segundo a diretriz jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais, “no crime de dano, é possível a comprovação da materialidade por outros meios de provas, sendo prescindível o laudo pericial, nos termos do art. 167 do CPP” (TJMG, APR 0126727-76.2015.8.13.0313).

3. Na espécie, o relato da vítima, corroborado pelo depoimento das testemunhas e confissão do réu, constituem elementos de prova idôneos a demonstrar a ocorrência do crime de dano qualificado, praticado com emprego de violência e grave ameaça, não havendo que se falar em absolvição por ausência de prova da materialidade delitiva.

DOSIMETRIA PENAL. NEGATIVAÇÃO DA VETORIAL MOTIVOS DO CRIME MANTIDA SOB FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 23 DO TJPA.

4. Reconhecida a inidoneidade da fundamentação empregada na sentença para negativar a vetorial dos motivos do crime, nada obsta que a circunstância judicial seja valorada negativamente em sede recursal sob motivação distinta, expediente decisório admitido como expressão direta do efeito devolutivo amplo característico da apelação criminal, segundo precedentes do STJ (AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP e AgRg no HC 685017/SC).

5. Na espécie, demonstra-se acertada a negativação dos motivos do crime, com base em dados concretos extraídos dos autos, pois, a partir do relato da vítima, é possível inferir que o acusado teria agido com avidez e cobiça para fazer prevalecer a sua condição de único proprietário do imóvel, ameaçando a vida da vítima e a de seu marido, fundamento idôneo para exasperação da pena-base.

6. Apesar disso, diante da permanência de uma circunstância judicial desfavorável (motivos do crime), não procede o pleito de fixação da pena-base no mínimo legal, diante do entendimento sumulado de que “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal” (Súmula n. 23/TJPA).

7. Dosimetria da pena reajustada, exclusivamente para adequar a fundamentação que alicerçou a valoração negativa dos motivos do crime, sem reflexos na quantidade de pena fixada na sentença.

DANOS MORAIS. PLEITO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE.

8. Conforme tese fixada pela Terceira Seção da Corte Superior de Justiça no julgamento do REsp n. 1643051/MS, "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória específica”.

9. Na espécie, existe pedido de indenização à título de danos morais formulado na denúncia pelo Ministério Público, sendo dispensável a prova de que a vítima experimentou abalo psíquico ou emocional, por se tratar de dano moral
in re ipsa
, com fixação do valor segundo o prudente arbítrio do julgador, em consonância com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade necessários à reparação do dano e reprovação da conduta, razão pela qual não há que se falar em exclusão ou redução do
quantum
fixado na sentença condenatória.

10. Ademais, a capacidade econômica do ofensor deve ser aferida no contexto dos autos mediante a ponderação das circunstâncias do caso concreto, havendo necessidade de comprovação da hipossuficiência alegada, o que não ocorreu na espécie, tendo a jurisprudência se firmado no sentido de que “o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não demonstra, de forma automática, a hipossuficiência do assistido” (TJMT, ApCrim n. 0006993-32.2017.811.0018).

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 13 de agosto de 2014.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de apelação criminal interposta em favor de ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA, objetivando reformar a sentença que o condenou à pena de 10 (dez) meses de detenção a ser cumprida em regime aberto, pela prática dos crimes previsto no art. 24–A da Lei nº 11.340/2006 e art. 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo diploma legal, praticados em contexto de violência doméstica (ID 11815087).

Em razões recursais, o apelante requer: (a) a absolvição por insuficiência de provas para a condenação quanto ao crime de dano qualificado, por ausência de laudo pericial, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
e subsidiariamente, pugna pela (b) fixação da pena-base no mínimo legal, em virtude da ausência de motivação idônea para a negativação da circunstância judicial referente aos motivos do crime e, por fim, (c) a improcedência ou redução do
quantum
fixado à título de danos morais (ID 11815111).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 11815114).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela absolvição do réu pela prática do crime de dano qualificado e reanálise da pena-base, opinando pelo parcial provimento do recurso (ID 13843317).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Em primeiro plano, a insurgência recursal contém pleito de absolvição do crime de dano qualificado, sob o argumento de que se trata de crime material, que exige perícia técnica para comprovação da materialidade, que não foi realizada nos autos.

Não obstante, verifica-se que a
materialidade
restou comprovada pela palavra da vítima Marizeth Nascimento Silva, a qual declarou em juízo que:

“[...] o acusado é seu filho e faz uso de drogas (maconha), e que, no dia 06/08/2021,
ela estava em sua residência, deitada para dormir, quando seu marido, pai do acusado, foi até a cozinha, onde deparou-se com o fogão e a cortina queimados e a chamou para ver a situação.
Nesse momento
, o acusado, que estava no quarto, gritou para que a vítima e seu marido saíssem de perto dele e armou-se com uma perna-manca.
Antes desse fato, relata que foi agredida com um tapa na cara pelo acusado.
No dia do fato, o requerido estava desobedecendo as medidas protetivas, pois não deveria estar na casa da vítima.
Nesse dia, não houve ameaças diretas contra ela” (ID 11815087, pág. 2, grifos nossos).

Consigne-se que o depoimento da vítima foi corroborado pelos policiais militares que participaram da diligência que culminou na prisão do réu. Em juízo, Ademir Corrêa de Souza Júnior relatou que “ao chegar na casa, sentiu cheiro de fumaça, objetos queimados, o fogão danificado e pontos de fogo pela casa”. Acrescentou “que o acusado estava dormindo deitado no quarto” e “a vítima contou ter sido ameaçada pelo acusado (de morte e de colocar fogo na casa) e que ele havia descumprido a medida protetiva”, afirmando, ainda, “que havia objetos queimados e danificados pela casa” (ID 11815087, pág. 2)

A testemunha Milton Batista Nascimento Júnior afirmou em juízo que “no dia da ocorrência, ao chegar no local, a vítima alegou que o acusado tentou agredi-la e ateou fogo em alguns utensílios da casa”, declarando que “presenciou alguns objetos queimados, como o fogão, e que o acusado aparentava não estar em suas condições normais e tentou reagir contra a guarnição” (ID 11815087, p. 2).

Por fim, o réu Adriano Oliveira da Silva confessou que “no dia do fato, ateou fogo na cortina e no fogão”, e que “no dia do ocorrido, não estava sob efeito de drogas”, tendo confirmado que esteve “na residência da mãe, mesmo estando proibido”, bem como “danificou o fogão de sua mãe” (ID 11815087, p. 2)

Sendo assim, diante da existência de elementos de prova idôneos a demonstrar que o réu praticou o crime de dano qualificado, com emprego de violência à pessoa ou grave ameaça, por atear fogo em utensílios domésticos da residência da sua genitora e utilizar uma perna-manca para intimidar a vítima, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

Como é cediço, é pacífico na jurisprudência do STJ o entendimento de que “a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher” (
AgRg no AREsp n. 2.234.300/SP
, relator Ministro Jesuíno Rissato -Desembargador Convocado do TJDFT).

Além disso, segundo diretriz jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais, “no crime de dano, é possível a comprovação da materialidade por outros meios de provas, sendo prescindível o laudo pericial, nos termos do art. 167 do CPP” (TJMG,
APR 0126727-76.2015.8.13.0313
, Relator Wanderley Paiva). No mesmo sentido: TJPA, APCRIM Nº
0006670-43.2017.8.14.0018
, relatora Rosi Maria Gomes de Farias).

Nesse contexto, não há como prosperar a tese absolutória, diante da palavra da vítima, da prova testemunhal e da confissão do réu, resultando em um acervo probatório coeso e apto a sustentar a condenação do apelante pela imputação do delito de dano qualificado.

Sob outro ângulo, verifico que a
dosimetria penal
merece ser ajustada.

Na fase do art. 59 do CP, o magistrado sentenciante negativou somente a vetorial referente aos motivos do crime de dano qualificado, sob o fundamento de que não eram favoráveis, fixando a pena definitiva em 7 (sete) meses de detenção (ID 11815087, p. 3).

Sem embargo, ao passo que reconheço a inidoneidade da referida motivação, pois genérica a justificativa empregada, mantenho a circunstância judicial dos motivos do crime negativada sob fundamentação distinta, valendo-me, assim, de expediente decisório admitido como expressão direta do efeito devolutivo amplo característico da apelação criminal (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
, relatora Ministra Laurita Vaz;
AgRg no HC 685.017/SC
,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro).

Na espécie, demonstra-se acertada a negativação dos motivos do crime, com base em dados concretos extraídos dos autos, pois, a partir do relato da vítima, é possível inferir que o acusado teria agido com avidez e cobiça para fazer prevalecer a sua condição de único proprietário do imóvel, ameaçando a vida da vítima e seu marido, ao declarar que “vai matar a mesma e seu esposo (pai dele), já que o imóvel é tudo dele” (ID 11814954 - Pág. 8), autorizando a exasperação da pena-base.

Desse modo, a reprimenda permanece fixada em 7 (sete) meses de detenção, conforme estabelecido na sentença, não havendo que se falar em fixação da pena-base no mínimo legal, diante do entendimento sumulado de que “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal” (Súmula n. 23/TJPA).

Por fim, também inexiste espaço para afastar a incidência da reparação de danos extrapatrimoniais ou reduzir o
quantum
fixado em razão da hipossuficiência do réu.

Conforme tese fixada pela Terceira Seção da Corte Superior de Justiça no julgamento do REsp n. 1643051/MS (Tema 983), decidido sob a sistemática dos recursos repetitivos, "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória específica” (
REsp n.
1.643.051/MS
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz).

Sendo assim, é bastante que o julgador, a partir dos elementos de prova que o levaram à condenação, fixe o valor a título de reparação dos danos morais de acordo com seu prudente arbítrio, não sendo exigível produção de prova específica para aferição da profundidade e/ou extensão do dano, pois o merecimento à indenização é ínsito à própria condição de vítima de violência doméstica e familiar.

No mais, importa ressaltar que a capacidade econômica do ofensor deve ser aferida no contexto dos autos mediante a ponderação das circunstâncias do caso concreto, havendo necessidade de comprovação da hipossuficiência alegada, o que não ocorreu na espécie, tendo a jurisprudência se firmado no sentido de que “o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não demonstra, de forma automática, a hipossuficiência do assistido” (TJMT,

ApCrim n. 0006993-32.2017.811.0018
, relator Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto).

Na hipótese dos autos, verifica-se a existência de pedido expresso de indenização à título de danos morais formulado na denúncia pelo Ministério Público, sendo dispensável a prova de que a vítima experimentou abalo psíquico ou emocional, por se tratar de dano moral
in re ipsa
, que dispensa prova para sua configuração, tendo o juízo sentenciante apresentado fundamentação idônea para fixação do
quantum
indenizatório, segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade necessários à reparação do dano e reprovação da conduta, razão pela qual se confirma o valor fixado em R$ 500,00 (quinhentos reais), a título de indenização por danos morais em favor da vítima.

Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, exclusivamente para adequar a fundamentação da dosimetria penal, sem reflexos na quantidade de pena fixada na sentença, nos termos da fundamentação
supra.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 18/08/2024